Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711405-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO PAZ CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 150101566 dos autos no 0715532-78.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ajuizado por ANTONIO PAZ CARNEIRO em face do ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao rechaçar os cálculos por ele apresentados, sob fundamento presumido de que teria incidido a alíquota mais elevada de 27,5% sobre o auxílio creche percebido pelo exequente agravado. Aduz que a alíquota a ser considerada deve ter como base o valor efetivamente retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente agravado, o que evidencia que o valor apurado pelo credor e homologado pela decisão está incorreto. Colaciona entendimentos deste Tribunal de Justiça em respaldo a sua tese. Ressalta que os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial para solucionar as divergências existentes entre os cálculos apresentados pelas partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública, incidindo, no caso, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ante a presença do ente público como parte no feito. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito, nos termos dos fundamentos acima apresentados; perigo de dano, diante do fato de que já foi determinada a expedição de RPV, o que enseja risco de prejuízo ao ente público; e eventual irreversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão da expedição de RPV ou para eventual cancelamento de documento expedido, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo-se o excesso de execução no valor de R$8.030,68; bem como para que seja homologado o cálculo apresentado pelo devedor no montante de R$3.838,03. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, diante da possibilidade de prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, como a remessa dos autos à Contadoria para a realização de cálculos com base nos termos ora discutidos, aliado ao fato de que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora